Tribunal: TJSP
Processo: 2035238-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
1. Agravo de instrumento – Execução de crédito locatício – Constrição de valores pertencentes aos executados – Pagamento de honorários advocatícios nos autos da própria execução – Possibilidade – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça – Percentual estabelecido em contrato que deve ser calculado sobre o montante efetivamente recebido pela exequente – Demais arguições que não podem

Ementa:
1. Agravo de instrumento – Execução de crédito locatício – Constrição de valores pertencentes aos executados – Pagamento de honorários advocatícios nos autos da própria execução – Possibilidade – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça – Percentual estabelecido em contrato que deve ser calculado sobre o montante efetivamente recebido pela exequente – Demais arguições que não podem ser analisadas sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Litigância de má-fé não configurada.
2. Agravo interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo – Perda do objeto.
3. Agravo de instrumento improvido, prejudicado o interno.